Tribunal: TJBA
Processo: 8055996-55.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8055996-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REMESSA PREMATURA À JUSTIÇA COMUM PARA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1.Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a 2ª Vara Criminal e a 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Ilhéus/BA, em processo penal originado de Termo Circunstanciado envolvendo suposta prática do art. 349-A do Código Penal, em razão da remessa do feito à Justiça Comum para citação editalícia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento das diligências de localização da ré, condição necessária para a remessa do feito do Juizado Especial Criminal à Justiça Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. III. Razões de decidir 3. O deslocamento da competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum somente é admitido quando esgotados todos os meios de localização do autor do fato, conforme prevê a Lei n.º 9.099/95. 4. A tentativa frustrada de intimação para audiência preliminar não se equipara à citação pessoal após o recebimento da denúncia, marco processual indispensável para formação da relação jurídica. 5. Constatou-se apenas uma tentativa de citação após o oferecimento da denúncia, sem consulta a sistemas essenciais de localização, como SIEL e INFOSEG, o que evidencia a ausência de esgotamento das diligências. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito julgado procedente, reconhecida a competência da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Ilhéus/BA. Tese de julgamento: “1. A remessa do feito do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum somente é admissível após o esgotamento de todas as diligências de localização do acusado. 2. A frustração de intimação para audiência preliminar não se confunde com a falta de citação pessoal após o recebimento da denúncia.” Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 66, parágrafo único; 77, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Súmula 05; TJBA, CJ 0338340-97.2015.8.05.0001; TJBA, CJ 8013846-64.2022.8.05.0000; TJBA, CJ 8046830-33.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055996-55.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ILHÉUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, nos termos do voto do relator.